Tribunal: STJ
Processo: 0303042-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026560 - BA (2025/0303042-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E S P (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
, por
habeas corpus
considerá-lo reiteração do HC n. 1.022.215/BA, já julgado pelo mesmo relator.
2. O agravante, adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação pela prática
de ato infracional equiparado a homicídio qualificado, busca a progressão para semiliberdade,
alegando evolução no comportamento, avanços pessoais e pareceres técnicos favoráveis à
progressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se este
configura reiteração de pedido
habeas corpus
anteriormente julgado, caracterizando litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois o
apresenta identidade de partes, objeto e
habeas corpus
causa de pedir, bem como impugna o mesmo acórdão estadual já analisado em outro
, o que
writ
caracteriza litispendência e impede o conhecimento desta nova impetração.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração de
anteriormente impetrado, com identidade de partes, objeto e causa de pedir,
habeas corpus
constitui óbice ao seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de
anteriormente impetrado, com identidade de partes, objeto e
habeas corpus
causa de pedir, não pode ser conhecida por configurar litispendência.
sem dispositivos relevantes citados.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53265993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3f15ff4f-77bb-4c17-b9fd-405dfb61df05

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 199.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
4/10/2024;
RHC n. 196.957/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, RCD no HC
12/9/2024;
n. 902.909/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ,
12/6/2024;
AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE de 19/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53265993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 3f15ff4f-77bb-4c17-b9fd-405dfb61df05

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026560 - BA (2025/0303042-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E S P (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REITERAÇÃO DE PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
, por
habeas corpus
considerá-lo reiteração do HC n. 1.022.215/BA, já julgado pelo mesmo relator.
2. O agravante, adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação pela prática
de ato infracional equiparado a homicídio qualificado, busca a progressão para semiliberdade,
alegando evolução no comportamento, avanços pessoais e pareceres técnicos favoráveis à
progressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se este
configura reiteração de pedido
habeas corpus
anteriormente julgado, caracterizando litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois o
apresenta identidade de partes, objeto e
habeas corpus
causa de pedir, bem como impugna o mesmo acórdão estadual já analisado em outro
, o que
writ
caracteriza litispendência e impede o conhecimento desta nova impetração.
Documento eletrônico VDA52572970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:49
Código de Controle do Documento: 8beb43cb-b484-41a8-86af-d241d3b8e73a

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração de
anteriormente impetrado, com identidade de partes, objeto e causa de pedir,
habeas corpus
constitui óbice ao seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de
anteriormente impetrado, com identidade de partes, objeto e
habeas corpus
causa de pedir, não pode ser conhecida por configurar litispendência.
sem dispositivos relevantes citados.
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 199.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
4/10/2024;
RHC n. 196.957/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, RCD no HC
12/9/2024;
n. 902.909/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ,
12/6/2024;
AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE de 19/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão que indeferiu
E. S. P.
liminarmente o
, por considerá-lo reiteração do HC n. 1.022.215/BA, já julgado por
habeas corpus
este Relator.
Em suas razões, a defesa, inicialmente, informa que o adolescente cumpre medida
socioeducativa de internação pela prática de ato infracional equiparado a homicídio qualificado.
Afirma que o primeiro
(HC n. 1.022.215/BA) impugna o acórdão proferido no
writ
processo n. 8075115-36.2024.8.05.0000, que manteve a decisão de primeiro grau - prolatada em
dezembro de 2024 -, a qual indeferiu o pedido de progressão. Aduz que este acórdão transitou em
julgado em março de 2025.
Assevera que, em momento posterior, após novos pareceres técnicos indicando
evolução no comportamento do jovem, foi pleiteada, pela segunda vez, a sua passagem à
semiliberdade, tendo sido negada pelo Juízo de origem em maio de 2025.
Dessa decisão, ingressou com agravo de instrumento, o qual foi improvido pelo
Tribunal Estadual (processo n. 8033266-50.2025.8.05.0000), em julho de 2025, devido à gravidade
do ato infracional e a ocorrências disciplinares antigas (de outubro de 2023).
Documento eletrônico VDA52572970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:49
Código de Controle do Documento: 8beb43cb-b484-41a8-86af-d241d3b8e73a

Pontua que, ante esse acórdão, impetrou o HC n. 1.026.560/BA, buscando demonstrar
que a manutenção da internação ofende os princípios da atualidade, da brevidade e da
excepcionalidade, que regem a execução das medidas socioeducativas.
Superada essa questão, argumenta, no mérito, que a gravidade do ato infracional não
pode, por si só, justificar a manutenção da internação, eis que o fundamento já foi considerado na
sentença de mérito. Acrescenta que os oito registros de faltas disciplinares, incluindo tentativas de
fuga e depredação do patrimônio, ocorreram em outubro de 2023, e a manutenção da medida com
base em fatos pretéritos, viola o princípio da atualidade e os efeitos ressocializadores já alcançados.
Sustenta, ainda, que o acórdão estadual é eivado de ilegalidade por valorar
inadequadamente as provas dos autos - pareceres técnicos favoráveis à progressão da medida
socioeducativa do socioeducando.
Ressalta que foram alcançados avanços significativos pessoais, como: (i) conclusão do
ensino médio e de cursos profissionalizantes, bem como preparação para ingresso no nível
superior; (ii) comprometimento com o processo socioeducativo; (iii) fortalecimento dos vínculos
familiares; (iv) manifestação do Ministério Público pela substituição da medida socioeducativa.
Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação para conhecer do
, eis
habeas corpus
que se trata de novo ato coator e de fatos supervenientes. Subsidiariamente, pede para que seja
provido o regimental, para reforma da decisão agravada, com a cassação do acórdão do TJBA e a
progressão da medida de internação para a de semiliberdade.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, não obstante a defesa tenha informado que cada
por ela
habeas corpus
impetrado impugnou ato coator diferente, devo sublinhar que, na própria petição inicial do HC n.
1.022.215/BA, o pedido se relacionou ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 8033266-
50.2025.8.05.0000, conforme se depreende do seguinte trecho: "A confirmação da ordem ao final,
anulando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia nos autos do Agravo de
e determinando a progressão definitiva para
Instrumento no 8033266-50.2025.8.05.0000
semiliberdade, em observância aos princípios constitucionais e legais que regem o sistema
socioeducativo" (e-STJ, fl. 8, grifou-se).
Documento eletrônico VDA52572970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:49
Código de Controle do Documento: 8beb43cb-b484-41a8-86af-d241d3b8e73a

Desse modo, o julgamento daquele
analisou a alegação de suposto
mandamus
constrangimento ilegal suportado pelo socioeducando decorrente do acórdão estadual proferido no
processo n. 8033266-50.2025.8.05.0000 (e-STJ, fls. 1.787-1.793). A decisão, proferida em
já foi, inclusive, objeto de agravo regimental defensivo, ainda pendente de apreciação.
23/9/2025,
É devida, portanto, a manutenção da decisão ora agravada a qual não conheceu do
que reitera os termos de anterior, já julgado. Afinal, é cediço que a identidade de
habeas corpus
partes, objeto e causa de pedir, com ambos os feitos impugnando o mesmo acórdão, constitui óbice
ao conhecimento da impetração em face da litispendência.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 917.749/SP.
LITISPENDÊNCIA. PETIÇÃO RECURSAL LIMINARMENTE INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No HC n. 917.749/SP, impetrado nesta Corte, foi formulada idêntica pretensão, em
favor da mesma acusada.
, a reiteração de ordem anterior não pode ter
In casu
prosseguimento por carência de interesse de agir.
2. Na hipótese, configura-se litispendência, devendo ser extinto o superveniente recurso
constitucional, sem julgamento do mérito.
3. Agravo regimental não provido." (AgRg no RHC n. 199.807/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
4/10/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INDULTO FORMULADO
COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. IDENTIDADE DE
PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS
ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTA CORTE SUPERIOR.
CORPUS
LITISPENDÊNCIA
RECONHECIDA.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É cediço que a identidade de partes, objeto e causa de pedir, com ambos os feitos
impugnando o mesmo acórdão, constituem óbices ao conhecimento do habeas corpus
ou do recurso ordinário devido à litispendência.
2. Hipótese em que o recurso ordinário em
constitui mera reiteração de
habeas corpus
em processamento nesta Corte Superior.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 196.957/SP, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

"PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA52572970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:49
Código de Controle do Documento: 8beb43cb-b484-41a8-86af-d241d3b8e73a

ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTA CORTE SUPERIOR. IDENTIDADE DE
PARTES, DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em
observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos,
desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, Relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/8/2022,
8/8/2022)
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que 'não
podem ser processados nesta Corte, concomitantemente,
(ou o recurso
habeas corpus
que lhe faça as vezes) nos quais se constata litispendência, instituto que se configura
exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de
'. (AgRg no HC
causa petendi
n. 773.624/PI, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
.
15/12/2022)
3. No caso dos autos, verifica-se que foi impetrado anteriormente nesta Corte Superior o
n. 813.437/RS, também em benefício do ora paciente, apontando como
Habeas Corpus
ato coator o mesmo acórdão, apresentando o mesmo pedido e com fundamento na
mesma causa de pedir. Dessa forma, o novo
consubstancia mera reiteração, razão
writ
pela qual não pode ser conhecido.
4. Agravo regimental a que se nega provimento." (RCD no HC n. 902.909/RS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
)
12/6/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
PLEITO FORMULADO NO HC N. 750.512/SP. LITISPENDÊNCIA. PETIÇÃO
RECURSAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No HC n. 750.512/SP, foi formulada idêntica pretensão em favor do ora Recorrente.
O recurso ordinário, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há
identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o
mesmo acórdão e a mesma matéria. Assim, é incognoscível a insurgência defensiva.
2. Não é possível a concessão da ordem de
de ofício na hipótese de
habeas corpus
reiteração de pedido, porquanto a viabilidade de se proceder de tal maneira deve ser
verificada quando do julgamento do
conexo.
writ
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
19/12/2022.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52572970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:49
Código de Controle do Documento: 8beb43cb-b484-41a8-86af-d241d3b8e73a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.560 / BA
Número Registro: 2025/0303042-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80032227020238050274 80332665020258050000 80751153620248050000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: E S P (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL - CONTRA
A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E S P (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA53242942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:44
Código de Controle do Documento: 4a79c85a-807b-4c64-ba32-14ab1f36482a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:44
Código de Controle do Documento: 4a79c85a-807b-4c64-ba32-14ab1f36482a